Tribunal: TJDFT
Processo: 0730331-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730331-15.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: RAPHAEL LOCATELLI PACIENTE: MARCUS VINICIUS DE SOUSA BRAGA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCUS VINICIUS DE SOUSA BRAGA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que rejeitou as teses defensivas alegadas em resposta à acusação e deu prosseguimento à ação penal, em que o paciente estaria incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima João Carlos Gontijo Lima, e artigo 129, “caput,” do Código Penal, em relação à vítima Lucas Ofugi Rodrigues Miranda (processo referência n. 0738912-21.2021.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Raphael Locatelli), que o paciente foi denunciado após ter se envolvido em uma discussão e luta corporal, em 13-janeiro-2020. Consignou que a Polícia Civil não indiciou os investigados (o paciente e outro), porém, ainda assim, o Ministério Público ofereceu acusação. Alegou que o inquérito policial não apresentou elementos de informação suficientes para embasar a denúncia, a qual se fez de forma genérica. Acrescentou que a acusação também não produziu elemento probatório capaz de aclarar o caso, em prejuízo insuperável para a defesa. Informou que, embora inicialmente não localizado para citação, foi determinada a produção antecipada de prova e o paciente compareceu à audiência, momento em que as vítimas e testemunhas indicadas pela acusação nada apresentaram de novo em relação ao apurado na fase inquisitorial. Além disso, não teria havido a adequada individualização da conduta do paciente, tanto que ao paciente foi atribuída apenas a conduta de entrar em luta corporal, sem qualquer indício de ânimo homicida. Dessa forma, concluiu que a denúncia não possui lastro mínimo de que o paciente praticou tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal, razão pela qual é inepta e deve ser rejeitada por ausência de justa causa. Suscitou violação ao artigo 8o, 2, “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos e invocou o entendimento proferido pela Suprema Corte no HC 182458/DF. Argumentou, ainda, que havia câmeras de segurança nas imediações, conforme relatou a suposta vítima de lesão corporal Lucas Ofugi Rodrigues Miranda, na delegacia) e outras testemunhas que poderiam aclarar os fatos, porém, o Estado deixou de produzir tais provas, ensejando dúvida insuperável sobre os fatos. Salientou que nada há no inquérito policial acerca das câmeras do circuito de segurança do shopping Pier 21, sequer relatório informando a realização de diligências. A omissão estatal implicou na perda de uma chance de produção de prova imprescindível para o deslinde do feito. Requereu, liminarmente, a suspenção da ação penal até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”, notadamente por ter sido determinada a audiência de interrogatório do paciente. No mérito, pugnou pelo trancamento da ação penal por falta de justa causa e se tratar de denúncia genérica que afronta a ampla defesa e o contraditório, bem como em razão do reconhecimento da perda de uma chance probatória. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se tem na hipótese. Vejamos. Consta da Ocorrência Policial n. 359/2020-0 que Lucas Ofugi Rodrigues Miranda compareceu à Delegacia de Polícia, às 22h do dia 14-janeiro-2020, para relatar ter sido vítima de lesão corporal na madrugada do dia anterior, 13-janeiro-2020, entre 00h e 1h, momento em que seu amigo João Carlos Gontijo Lima foi vítima de tentativa de homicídio. Lucas narrou que, na data e horário indicados, dirigia seu veículo pela lateral do shopping Pier 21, na companhia de seu amigo João Carlos e resolveram parar em uma barraquinha de cachorro-quente, para lanchar. Quando João Carlos abriu a porta do carro, aparentemente esbarrou em dois desconhecidos, os quais começaram a ofender João Carlos, chamando-o de “folgado” e, em seguida, sem nenhum motivo aparente, começaram a agredi-lo. Vários outros desconhecidos, aparentemente amigos dos dois primeiros, também passaram a agredir João Carlos, principalmente na cabeça. Lucas tentou apartar a briga, mas também foi lesionado fisicamente. Um dos amigos dos agressores, chamado Danillo Silveira, insistia para que os amigos cessassem as agressões. João Carlos ficou desacordado no chão e os agressores se evadiram. Lucas socorreu o amigo ao hospital Santa Helena, onde seria submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura no maxilar (ID 61899361). Os suspeitos, as supostas vítimas e testemunhas foram ouvidos em sede extrajudicial e apresentaram suas versões para o fato. Foram realizados laudos de exames de corpo de delito. Não houve indiciamento no relatório final (ID 61899368). Em 18-agosto-2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora impetrante MARCUS VINICIUS DE SOUSA BRAGA e do corréu CHRISTIAN DA ROCHA FRAGOSO STRAUB, pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela superioridade numérica em relação à vítima João Carlos e lesão corporal contra a vítima Lucas, mediante a seguinte descrição fática (ID 61899376): 1o FATO No dia 13 de janeiro de 2020 (segunda-feira), entre 0h e 1h da madrugada, no estacionamento lateral do Shopping Pier 21, Brasília/DF, os denunciados MARCUS e CHRISTIAN, ambos com ânimo homicida ou, quando menos, assumindo o risco de produzirem o resultado morte, em unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, tentaram matar a vítima João Carlos Gontijo Lima (26 anos na data do fato), mediante o emprego de violência física, consistente em socos e chutes, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 36156/20 – IML (ID: 107668621). Assim agindo, os denunciados iniciaram a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e foi encaminhada ao Hospital Santa Helena, onde obteve socorro médico. Na madrugada do fato, os denunciados MARCUS e CHRISTIAN compunham um grupo de amigos que caminhava no estacionamento do Shopping Pier 21. Ao passo que, Lucas Ofugi Rodrigues Miranda conduzia pelo local o veículo Mercedez/Coupe, cor branca, tendo como passageiro o amigo João Carlos Gontijo Lima. Não restou esclarecido o motivo do desentendimento entre as vítimas e os denunciados, se em razão de ofensas raciais proferidas pela vítima João Carlos contra um integrante do grupo dos denunciados após suposta tentativa de atropelamento com o veículo Mercedez/Coupe ou de ofensas proferidas pelo denunciado Marcus em desfavor da vítima João Carlos após Lucas estacionar o veículo. Logo depois, o denunciado MARCUS e a vítima João Carlos travaram luta corporal. Encerrado o entrevero entre o denunciado MARCUS e a vítima João Carlos, o denunciado CHRISTIAN, aderindo à conduta de MARCUS, prosseguiu na agressão contra a vítima com chutes e socos, especialmente direcionados à cabeça, inclusive, após João Carlos cair ao chão inconsciente. Na sequência, os denunciados deixaram o local e a vítima João Carlos foi transportada por Lucas ao Hospital Santa Helena. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ante a superioridade numérica dos denunciados que desferiram socos e chutes na vítima, inclusive, quando ela se encontrava caída ao chão, impedido que esboçasse qualquer reação defensiva. 2o FATO Nas mesmas circunstâncias do crime doloso contra a vida, os denunciados MARCUS e CHRISTIAN, em unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, ofenderam a integridade corporal da vítima Lucas Ofugi Rodrigues Miranda (30 anos na data do fato), mediante o emprego de violência física, consistente em socos, causando-lhe lesões corporais leves descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 01658/20 – IML (ID: 107668620). Em meio ao entrevero entre os denunciados e a vítima João Carlos, a vítima Lucas tentou apartar os contendores, sendo agredido pelos denunciados com socos que resultaram nas lesões contusas no braço e na coxa direitos. Estando, assim, MARCUS VINICIUS DE SOUSA BRAGA e CHRISTIAN DA ROCHA FRAGOSO STRAUB, incursos na pena do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima João Carlos Gontijo Lima, e artigo 129, caput, do Código Penal, em relação à vítima Lucas Ofugi Rodrigues Miranda, o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia e a citação dos denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para os demais termos do processo, em observância ao procedimento relativo ao processo da competência do tribunal do júri. Requer, outrossim, a intimação das pessoas adiante arroladas para deporem sobre o fato narrado. O Ministério Público postula, ainda, pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração às vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em 11-julho-2024, a eminente autoridade judiciária rejeitou as teses defensivas aventadas em resposta à acusação de inépcia da inicial, de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e de perda de uma chance probatória. Consignou que a denúncia observou todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, com destaque para o fato de que a acusação é de que os delitos ocorreram em concurso de pessoas, circunstância que não exige a descrição pormenorizada da conduta de cada agente, ademais, a instrução apresentará mais elementos da conduta do réu. Em relação às alegações falta de justa causa e de perda de uma chance probatória, salientou que a doutrina elucida que a justa causa, com condição para a ação penal, é o lastro probatório mínimo que dá suporte à inicial e, no caso, estaria demonstrado por elementos indiciários colhidos no inquérito policial. Ao final, determinou que, não havendo outras testemunhas a serem ouvidas, fosse designada audiência para interrogatório do réu, ora impetrante, nos seguintes termos (ID 61899374): No presente feito, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional e a produção antecipada de provas em relação aos acusados Marcus Vinícius de Sousa Braga e Christian da Rocha Fragoso (id 176911677), visto que foram citados por edital (id 171847007). Ocorre que no decorrer da instrução, o réu Marcus Vinícius constituiu advogado e compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi determinada baixa da suspensão e abertura de prazo para apresentar defesa. Na peça defensiva, a defesa alegou em resumo, ausência de justa causa para o manejo da ação, tecendo comentários acerca da denúncia genérica, bem como pelo reconhecimento da teoria da perda de uma chance probatória (id 201329434). Instado a manifestar, o MPDFT oficiou pelo indeferimento das preliminares (id 202951484). É o relatório, decido. Em relação à preliminar de inépcia levantada pela defesa de Marcus Vinícius, verifica-se que a inicial acusatória possui todos os requisitos necessários, pois contém a descrição dos fatos e suas circunstâncias, descreve as condutas criminosas, as qualificações dos réus, a classificação dos delitos e o rol de testemunhas, de modo suficiente ao exercício da ampla defesa, atendendo aos requisitos do artigo 41 do CPP. Cumpre dizer que o crime ora em análise foi cometido em concurso de pessoas. Em tais casos, não obstante não se exija descrição pormenorizada da conduta de cada agente, é necessário que a peça inicial descreva a mínima relação entre os denunciados e o delito que lhes são imputados. Em um juízo perfunctório, vislumbro a existência de elementos mínimos na denúncia para o prosseguimento da ação penal, de forma que a alegada inépcia argumentada pela defesa deve ser afastada. Consigne-se que somente após a instrução será possível ter maiores elementos acerca da conduta imputada ao réu, oportunidade em que o juízo decidirá qual caminho, dentre aqueles previstos nos arts. 413/419 do CPP, a ser seguido. Quanto a tese levantada pela defesa acerca da perda de uma chance probatória, ao argumento de que na fase inquisitorial não teria sido produzida prova essencial para defesa o que, de consequência, evidenciaria ausência de justa causa para o manejo da ação penal, cumpre dizer que a doutrina processualista penal elenca a justa causa como condição para ação penal, entendida esta como o lastro probatório mínimo que dá suporte à inicial acusatória. A jurisprudência do e. STF é no sentido de que “a justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)” (STF. 1a Turma. HC 129.678/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/06/2017). In casu, a denúncia foi embasada em elementos colhidos em sede inquérito policial, que contém as diligências empreendidas e os elementos de informação já colhidos, havendo, portanto, justa causa para a deflagração da ação penal. A análise da tese requer aprofundamento do material probatório, sendo certo que sua validade e qualidade somente será possível após o término da instrução, pelo que afasto a alegada ausência de justa causa. Não havendo outras testemunhas a serem ouvidas, designe-se audiência de interrogatório do réu Marcus Vinícius. Pois bem. A denúncia não é manifestamente inepta e a decisão atacada não ostenta flagrante ilegalidade, pois examinou todos os pontos aventados pela Defesa e motivou o não acolhimento das teses. Ademais, não se observa urgência a ensejar o deferimento da medida liminar de suspensão da ação penal, notadamente porque sequer designada audiência de interrogatório do paciente, sendo possível que o mérito do presente “habeas corpus” seja julgado antes do referido ato, tendo em vista seu rito célere. Sem prejuízo de renovação do pedido de suspensão, caso designada para data próxima. Assim, as teses defensivas devem ser apreciadas no mérito da impetração, inclusive porque impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, a ser feita por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator